Tribunal: STF
Processo: ARE 1590490
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Acórdão recorrido proferido em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Óbice do enunciado nº 735 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou a admissibilidade de recurso extraordinário que impugnava acórdão que manteve tutela de urgência para remoção de publicações e abstenção de novas manifestações com insinuação de práticas ilícitas.
2. O recorrente alega violação a dispositivos constitucionais, argumentando que as manifestações ocorreram em contexto de debate público sobre reforma de plano de carreira, extinção de cargos efetivos e ampliação de cargos comissionados, tratando-se de matéria de interesse público, sem animus injuriandi ou imputação de crime, e que a decisão judicial configura censura prévia. Pede o conhecimento do recurso extraordinário, o reconhecimento das violações constitucionais, a reforma do acórdão e a cassação da decisão liminar.
3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, com fundamento na incidência dos enunciado nº 279, nº 282, nº 356 e nº 735 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, por ausência de prequestionamento, precariedade da decisão liminar e necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere provimentos liminares, os quais possuem caráter de transitoriedade e não configuram decisão de última ou única instância.
III. Razões de decidir
5. O objeto do recurso guarda similitude com casos de interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, não configurando decisão de última ou única instância que autorize o cabimento do recurso extraordinário.
6. O acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência.
7. O acórdão recorrido tem caráter de transitoriedade e não apresenta apreciação jurisdicional suficiente para lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional. O recurso extraordinário interposto na origem é incabível, conforme o enunciado nº 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
 
“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. 
Descabida a pretensão de revogar a tutela de urgência que determinou a remoção das publicações e a abstenção de realizar novas publicações com contexto de insinuação de práticas ilícitas pelos servidores ocupantes de cargos em comissão junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela mera assunção do cargo. 
RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 18, p. 3).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. IV, IX, e XIV; e 220 da Constituição da República. 

3.1 Afirma que as manifestações ocorreram no contexto de debate público sobre reforma do plano de carreira; extinção de cargos efetivos; e ampliação de cargos comissionados. 

3.2. Pontua tratar-se de matéria de inequívoco interesse público; que a crítica foi dirigida a decisões administrativas do TJRS, e não a pessoas determinadas; que não houve animus injuriandi ou imputação concreta de crime; que a decisão judicial objeto do recurso configura censura prévia; impede futuras manifestações com determinadas expressões; e viola entendimento firmado na ADPF nº 130/DF (Lei de Imprensa), que vedou qualquer forma de censura prévia (e-doc. 21).

3.3. Requer o conhecimento do recurso extraordinário; o reconhecimento da violação a dispositivos constitucionais; a reforma do acórdão do TJRS; e a cassação da decisão liminar que determinou a remoção das publicações e proibiu novas manifestações com o emprego de determinados termos (e-doc. 21, p. 16).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 356 e nº 735 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR OU DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. ANÁLISE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO." (e-doc. 28, p. 1).

5. O agravante pede que “seja conhecido e provido o presente agravo, reformando a r. decisão a quo, para que o Recurso Extraordinário seja conhecido, admitido e regularmente processado pelo Supremo Tribunal Federal, dando-lhe, ao fim, inteiro provimento” (e-doc. 31, p. 20).

É o relatório. 

Decido.

6. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.

7. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (SINDJUS) e OUTROS contra decisão liminar proferida na ação cominatória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL (ASSEJURS), a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos ( evento 5, DESPAOFC1 e evento 12, DESPADEC1): 
‘Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para fins de determinar que as requeridas efetuem, em 24 (vinte e quatro) horas, a remoção de todas as publicações listadas pela parte requerente na petição inicial e na petição do Evento 4.1, à exceção da divulgação realizada pela demandada ASJ no link https://asjrs.org.br/index.php/component/content/?view=featured, bem como para que se abstenham de realizar novas publicações com o mesmo teor, mediante a utilização das expressões "clientelismo", "cabide de empregos", "rachadinhas", "apadrinhamento" ou outras análogas, em um contexto de insinuação de prática ilícita pelos servidores ocupantes de cargos em comissão junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela mera assunção de tais cargos, sob pena de multa diária de R$50.000,00, consolidada em até 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento.’(...)” (e-doc. 18, p. 1; grifos nossos).

8. O acórdão recorrido, portanto, tem caráter de transitoriedade. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, pela qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.

9. O recurso extraordinário interposto na origem, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF).
5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.512.897-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/03/2025, p. 19/03/2025).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Súmula 735/STF.
5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
7. Agravo interno a que se nega provimento .”
(ARE nº 1.498.217-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte.
2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ‘com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ‘mais adoções’ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação’. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento do recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória.
II – O Supremo Tribunal Federal, ao deferir medida cautelar na ADI 5.104/DF, suspendeu dispositivo com força normativa constante na Resolução 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que condicionava a instauração de inquérito policial eleitoral à autorização da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante.
III – O fato de o suposto ilícito não ter sido praticado em razão do mandato eletivo afasta o foro por prerrogativa de função, nos termos da questão de ordem resolvida pelo Plenário do STF na AP 937-QO/RJ.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.220.641-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 08/02/2021).

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator